Tribunal: TJBA
Processo: 8141737-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 8141737-31.2023.8.05.0001 FORO: SALVADOR/BA – 2ª VARA DE TÓXICOS ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: JOÃO HENRIQUE PEREIRA SANTOS APELANTE: JONATAS MARINHO DOS SANTOS ADVOGADO: DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA - OAB BA65513 ADVOGADA: BRENDA SOUZA DOS SANTOS - OAB BA78168 APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: LEANDRO MARQUES MEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FORAM CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS. NO CASO, AS ARMAS FORAM UTILIZADAS EM CONTEXTO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSURGENTES FACCIONADOS, O QUE GERA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DE IGUAL FORMA, A MAIOR QUANTIDADE DE MUNIÇÕES APREENDIDAS, TAMBÉM JUSTIFICOU UMA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. 2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. OS INSURGENTES FORAM APONTADOS COMO MEMBROS DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – CV, RAZÃO PELA QUAL NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS PREVISTOS PARA A CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. 3. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, I, DO CP, DADO O QUANTUM TOTAL DE PENA APLICADA A CADA UM DOS INSURGENTES SER MUITO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. 4. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA ORIGINÁRIA DOS INSURGENTES. ENTRETANTO, DEVE-SE OBSERVAR QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO APELANTE JONATAS MARINHO DOS SANTOS DEVE SER CUMPRIDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL AO REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO NESTE ACÓRDÃO. 5. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 8141737-31.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes, JOÃO HENRIQUE PEREIRA SANTOS e JONATAS MARINHO DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER os Recursos e IMPROVER as Apelações, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator